Tribunal: TJES
Processo: 5002869-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABES CORPUS Nº 5002869-80.2022.8.08.0000

P
ACIENTE:
IZABIELE DOS SANTOS ROSA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

“
EMENTA
: EXECUÇÃO PENAL HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA VERIFICADO. PLEITO DE
OUTRAS MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA COMPROVADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA PARCIALMENTE
.

1.

In casu
,
na atual conjuntura e, pelas particularidades do caso concreto, o mais adequado para
a
paciente é a revogação de sua prisão preventiva.
Contudo, faz-se necessário impor algumas medidas cautelares diversas da prisão, a fim de resguardar a
eventual aplicação da lei penal e a ordem pública.

2
.

Ordem
concedida parcialmente
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

conceder parcialmente

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002869-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IZABIELE DOS SANTOS ROSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABES CORPUS Nº 5002869-80.2022.8.08.0000

P
ACIENTE:
IZABIELE DOS SANTOS ROSA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
IZABIELE DOS SANTOS ROSA
,

apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal de
Linhares
,
que mantém
a paciente
pres
a
preventivamente
até a presente data
, em que
responde
pela suposta prática d
o crime previsto no art
igo 33,
caput,
da Lei
nº 11.343/06
(tráfico de drogas)
.

Sustenta

a impetrante, em síntese,
que
é detentora de boas características de índole pessoal que respaldam a necessidade de revogação da prisão preventiva, ou, ao menos, de sua substituição por medidas cautelares mais branda.

S
ustenta, também, que não foi apreendida com a paciente quantidade expressiva de entorpecente
(dezesseis pedras de substância semelhante a crack)
, não
se
evidencia tratar de tráfico de drogas de grandes proporções. Além disso, a paciente não apresentou comportamento violento ou resistência, tendo colaborado com a justiça.

No mais, aduz que a decisão não se manifestou sobre a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como determina o art. 282, §6º e art. 321, ambos do CPP.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva
d
a paciente ou a
substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

D
ecisão ID 2420365, deferindo parcialmente a liminar.

Informações prestadas, entendendo pela impossibilidade de revogação do decreto prisional.

Parecer da Procuradoria ID 2573318, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de junho de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABES CORPUS Nº 5002869-80.2022.8.08.0000

P
ACIENTE:
IZABIELE DOS SANTOS ROSA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
IZABIELE DOS SANTOS ROSA
,

apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal de
Linhares
,
que mantém
a paciente
pres
a
preventivamente
até a presente data
, em que
responde
pela suposta prática d
o crime previsto no art
igo 33,
caput,
da Lei
nº 11.343/06
(tráfico de drogas)
.

Sustenta

a impetrante, em síntese,
que
é detentora de boas características de índole pessoal que respaldam a necessidade de revogação da prisão preventiva, ou, ao menos, de sua substituição por medidas cautelares mais branda.

Além do mais, possui família, incl
usive com dependente menor de idade, residência fixa, onde pode ser encontrada a qualquer momento, não apresentando possibilidade ou interesse em furtar-se a aplicação da justiça. Cabe destacar ainda que a mãe da paciente se acidentou e, em decorrência sofreu grave fratura, expirando cuidados e apoio de sua filha, companheira.

S
ustenta, também, que não foi apreendida com a paciente quantidade expressiva de entorpecente
(dezesseis pedras de substância semelhante a crack)
, não
se
evidencia tratar de tráfico de drogas de grandes proporções. Além disso, a paciente não apresentou comportamento violento ou resistência, tendo colaborado com a justiça.

No mais, aduz que a decisão não se manifestou sobre a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como determina o art. 282, §6º e art. 321, ambos do CPP.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
revogação
da prisão preventiva
d
a paciente ou a
substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

D
ecisão ID 2420365, deferindo parcialmente a liminar.

Informações prestadas, entendendo pela impossibilidade de revogação do decreto prisional.

Parecer da Procuradoria ID 2573318, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que

há elementos suficientemente convincentes para conceder
parcialmente
a liminar
.

Conforme fatos narrados no Boletim Unificado, incluso nos autos, no dia 09/10/21 a acusada foi presa pela Polícia Militar em suposto flagrante delito, como suspeita do crime de tráfico de drogas. Sendo que, naquela ocasião, foram apreendidos cerca de 16 (dezesseis) pedras de substância semelhante a crack, além de R$ 733,50 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) em dinheiro.

No momento da abordagem, após terem encontrado referido ilícito, a paciente prontamente relatou que referida droga havia sido entregue a poucos minutos por uma desconhecida que havia pedido pra que guardasse.

Diante dos fatos, o delegado plantonista, lavrou o flagrante, autuando-a na conduta descrita no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, apreendendo, além dos materiais acima apontados, também seu aparelho de celular, para extração de possíveis provas.

De todo modo, neste momento processual, a defesa busca a libertação da acusada em razão da ausência dos elementos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, ao passo que, conforme determina a Constituição Federal: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”;

Em sede de cognição sumária, o juiz plantonista, bem como o juízo
a quo
decidiu por bem, homologar o flagrante e decretar a prisão preventiva da paciente, de forma que encontra-se reclusa até a presente data.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, registro que a prisão preventiva da paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime de tráfico de drogas, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
s decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva da paciente encontram-se fundamentadas na necessidade para
garantia da ordem pública e
risco de reiteração delitiva
.

Neste ponto
, relembro que

a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como
garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta
justificar a prisão na
gravidade
abstrata
do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver
(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)
.

E no caso em tela
, em que pese a fundamentação do MM. Juiz atuante em primeiro grau, não vislumbro a gravidade da conduta da paciente ou outros elementos do caso que demonstrem a imprescindibilidade da medida excepcional de constrição cautelar.

E isso porque, analisando a decisão que homologou a prisão em flagrante da acusada, verifico que
não foram apreendidas elevada diversidade de drogas ou dinheiro com a acusada
. Além disso, não há elementos que evidenciem que a paciente é traficante contumaz ou oferece risco a sociedade, possuindo, inclusive, bons antecedentes.

Assim, não vislumbro, na espécie, gravidade em concreto da conduta que demonstre a
imprescindibilidade
da prisão cautelar d
a
paciente, sobretudo porque

o
flagrante está dissociado de
outros elementos que demonstrem o risco à ordem social.

De forma que, a decisão de manter a paciente reclusa em detrimento da aplicação de outras medidas, justas e eficazes de garantir os objetivos do Processo Penal, trata-se de ato de constrangimento ilegal que se visa cassar por via do presente remédio heroico.

C
olaciono, por ora, recente jurisprudência do STJ proferida em caso semelhante:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MULA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPC). POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE EVIDENCIADA.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. Embora as instâncias
a quo
tenham mencionado a expressiva quantidade de droga apreendida (12,86 Kg de cocaína), não apontaram nenhuma circunstância concreta que pudesse evidenciar que o paciente integra de forma relevante organização criminosa ou que a custódia cautelar se faz necessária para o resguardo da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do que preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do paciente, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

4. Ordem concedida, inclusive observada a Recomendação CNJ n. 62/2020, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, IV e V, do Código de Processo Penal, salvo prisão por outro motivo e sem prejuízo da aplicação, ou não, de outras medidas cautelares alternativas à prisão fundamentadamente. (STJ – HC:
639918 sp 2021/0012029-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021).

Concluo, pois, que,
na atual conjuntura e, pelas particularidades do caso concreto, o mais adequado para
a
paciente é a revogação de sua prisão preventiva
.
Contudo, faz-se necessário impor algumas medidas cautelares diversas da prisão, a fim de resguardar a
eventual aplicação da lei penal e a ordem pública:

a
)

P
roibição de ausentar-se da residência por período superior a 15 dias, sem prévia comunicação ao
J
uiz da causa;

b)
P
roibição de mudar-se de endereço informado sem prévia comunicação e autorização do Juízo natural da caus
a, devendo manter endereço atualizado;

c
)
O
brigação de comparecer pessoalmente perante a autoridade coatora, a fim de comunicar endereço atualizado e documentação, no prazo de 15 dias corridos.

Diante d
e todo o
exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
CONCEDO

PARCIALMENTE A ORDEM
,

com a concessão da liberdade provisór
i
a à paciente mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, na forma acima elencada
.

É
COMO VOTO.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABES CORPUS Nº 5002869-80.2022.8.08.0000

P
ACIENTE:
IZABIELE DOS SANTOS ROSA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

“
EMENTA
: EXECUÇÃO PENAL HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA VERIFICADO. PLEITO DE
OUTRAS MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA COMPROVADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA PARCIALMENTE
.

1.

In casu
,
na atual conjuntura e, pelas particularidades do caso concreto, o mais adequado para
a
paciente é a revogação de sua prisão preventiva.
Contudo, faz-se necessário impor algumas medidas cautelares diversas da prisão, a fim de resguardar a
eventual aplicação da lei penal e a ordem pública.

2
.

Ordem
concedida parcialmente
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

conceder parcialmente

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 14 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.